Tribunal: CARF
Processo: 10830.900066/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900066/2014-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
AUSTER NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de saldo dos créditos da
contribuição para o PIS/PASEP não cumulativo de mercado interno, apurados nos termos do art.
30 da Lei n° 10.637/2002 e do artigo 16 da Lei 11.116/2005, realizadas no período de abril a
junho de 2013.
Para verificar a correta apuração do PIS/PASEP, bem como do cálculo dos
créditos da referida contribuição, foi instaurada ação fiscal mediante Mandado de Procedimento
Fiscal n° 08.1.04.00-2014-00225-7.
Conforme disposto no Relatório de Informação Fiscal, restou identificado que o
contribuinte inseriu como base de cálculo dos créditos na rubrica "Bens para Revenda" das
DACON (fichas 16B) de 04/2013 a 06/2013, produtos que seriam utilizados como insumos com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900066/2014-96
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

código NCM 23099090 e 23099010. Contudo, não seria admissível a apropriação, tendo em
vista que a legislação prevê o estorno dos créditos decorrentes da aquisição de insumos de que
tratava o § 1° do art.3° da IN RFB n° 1.157, de 2011, quando vinculados a produtos vendidos
com suspensão da exigência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS:

Além disso, a Fiscalização verificou que a empresa havia formulado Solução de
Consulta no 74, de 27.3.2013, que havia concluído pela obrigação do estorno dos créditos,
respondendo-se à consulente:
20.1 O estorno dos créditos decorrentes da aquisição de insumos de que trata o § 1° do
art. 3° da IN RFB n° 1.157, de 2011, é obrigatório sempre que os insumos sejam
vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins na forma dos incisos I a III do art. 2° da referida IN. O estorno
alcança inclusive a aquisição de insumos importados.
20.2 Frise-se ainda que, em observância ao art. 16 da IN RFB n° 1.157, de 2011. As
aquisições efetuadas ao amparo da suspensão de que trata essa Instrução Normativa não
geram direito ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
previstos no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003,
não havendo, portanto, que se falar em estorno nesses casos.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, em síntese:
- que o dispositivo regulamentar não se aplica a uma parte expressiva das vendas
promovidas entre 2012 e 2014, uma vez que a empresa tanto adquiriu produtos
códigos NCM 23099090 e 23099010 prontos para revenda, quanto adquiriu insumos
utilizados na elaboração de produtos postos à venda;
- ausência de respaldo legal para o artigo 3o, § 1o, da IN 1.157/11, pois, ainda que
a empresa destinatária do comando trazido pelo § 5o do artigo 55 da Lei
12.350/10, já que é vendedora dos produtos descritos no inciso II do caput do
referido dispositivo, não são todas as suas vendas com suspensão que obrigam ao
estorno de créditos de PIS e COFINS;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

- a vedação ao aproveitamento de créditos imposta pelo artigo 55, § 5o, inciso II,
da Lei 12.350/10, aplica-se apenas em vendas para empresas aptas a apurar
crédito presumido de PIS e COFINS;
- ainda que não possa fazer nos autos prova de que seus clientes não são optantes
do crédito presumido de que trata o artigo 55 da Lei 12.350/10, para demonstrar
sua boa-fé e veracidade, foi trazida aos autos a relação completa de seus clientes
no período de 2012 a 2014 (doc. 6);
- manutenção dos créditos de acordo com o artigo 17 da Lei 11.033/04, que não
teria aplicação restrita ao REPORTO, conforme entendimento pacífico do STJ.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ conforme acórdão abaixo
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE/
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
IMPORTAÇÃO. BENS PARA REVENDA. CRÉDITOS. GLOSA.
Mostra-se correta a glosa dos créditos de PIS/Pasep apurados pelo contribuinte a título
de Bens para Revenda, quando esses bens tiverem sido importados e vendidos no
mercado interno com suspensão. Havendo o pagamento da contribuição na importação,
o crédito consequentemente gerado deve também ser estornado. Evidência nesse sentido
é dada pelos art. 2o 3o, e 17 da IN RFB no 1.157/2011.
PREPARAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS. SUSPENSÃO. REVENDA
NO ATACADO.
Fica suspensa a exigibilidade da PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta nas operações
de revenda no atacado no mercado interno de preparações classificadas no código
2309.90 da NCM, dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM, atendidas as condições previstas na legislação.
Cientificada da decisão em 05/02/2021, a interessada interpôs o Recurso
Voluntário em 08/03/2021, repisando os elementos de defesa constantes da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se a Recorrente de empresa que atua na produção, distribuição,
desenvolvimento e pesquisa de produtos para nutrição de animais, em particular de suínos, aves
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

e bovinos. Entre os produtos comercializados, há enzimas, aditivos, proteínas, especialidades
lácteas, especialidades energéticas e produtos substitutos do leite (para bezerros).
De modo simplificado, entende-se que o cerne da controvérsia alcança a
possibilidade de creditamento das contribuições recolhidas na importação de bens para revenda
com suspensão determinada pela Lei 12.350/2010.
Lei no 12.350/2010
Em 21/12/2010, o art. 54, inciso II, da Lei 12.350/2010, determinou a suspensão
do PIS e da COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições
01.03 e 01.05 (aves e suínos), classificadas no código 2309.90 da NCM:
I) preparações classificadas no código2309.90 (Preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais) da NCM, dos tipos utilizados na alimentação de animais
vivos classificados nas posições:
01.03 (Animais vivos da espécie suína)
01.05 (Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola, das
espécies domésticas, vivos)
Os termos e condições da suspensão foram delineados pela IN 1157, de 17 de
maio de 2011, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2011, que estabelece a obrigatoriedade de
estorno dos valores de crédito apropriados na entrada de materiais utilizados como insumo na
produção de mercadorias, cuja operação de saída esteja suspensa do pagamento destas
contribuições. Assim, devido ao fato de não ter ocorrido a utilização do crédito para compensar o
débito existente no período, deve o contribuinte estornar o valor.
A amplitude do beneficio alcançava insumos vendidos para pessoas jurídicas
produtoras de preparações dos tipos utilizados na alimentação de aves e suínos. Diante disso, a
receita auferida pela fornecedora teria a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS suspensa. Ao mesmo tempo, a suspensão atingiria a receita de venda da própria
preparação mencionada.
Paralelamente, segundo a sistemática não cumulativa de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, disciplinada pelo art. 3°, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e
n° 10.833, de 2003, não há direito a crédito sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Nessa situação, os créditos sequer chegam a ser
apurados, não sendo possível, portanto, falar em estorno.
Assim, durante todo o ciclo, o pagamento das aludidas contribuições permanece
suspenso, para voltar a ser devido apenas nas operações de vendas aos consumidores finais ou no
sistema de varejo.
No caso em tela, conforme relatado, a Autoridade Fiscal entendeu tratar-se de
insumos com código NCM 23099090 e 23099010, de modo que seria inadmissível a apropriação
de tal crédito, de acordo com o § 1o do art.3o da IN RFB n. 1.157, de 2011, sendo obrigatório o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

estorno sempre que os insumos estejam vinculados a produtos vendidos com suspensão da
exigência da contribuição.
Ao ser instada a se manifestar, afirmou a Recorrente que mostrava-se incorreto o
dispositivo utilizado pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que não teriam sido adquiridos
insumos, mas sim “Bens para Revenda”, de modo que o artigo 3o, § 1o, da IN 1.157/11 não
poderia ser utilizado como suporte para exigência de estorno de créditos das contribuições.
Nesse contexto, nos casos em que houver efetivo pagamento das contribuições
sobre as aquisições de insumos, tais créditos devem ser estornados quando vinculados a vendas
com suspensão.
A questão a ser avaliada é se, havendo pagamento das contribuições na aquisição
de bens para revenda, ou seja, em não se tratando de insumos conforme disciplina expressa na
referida Instrução normativa, tais créditos devem ser estornados quando vinculados a vendas cuja
incidências das contribuições está suspensa.
Da Solução de Consulta
Faz-se necessário reiterar ainda que a fiscalização utilizou de consulta realizada
pelo próprio contribuinte, no qual informou atuar "no segmento atacadista de alimentos para
animais fabricando e revendendo rações e demais preparações para suínos, aves, bovinos e
outros congêneres." Para isso, "adquire insumos e mercadorias tanto no mercado nacional
quanto junto a fornecedores no exterior (...)”. Ao final, menciona o § 1° do art. 3° da IN n°
1.157/2011 e questiona se a obrigatoriedade de estorno:
2° - Abrange somente às empresas que exportam mercadorias ou abarcam igualmente
aquelas que comercializam no mercado interno?
2° - Caso a resposta à pergunta acima for no sentido de que a obrigatoriedade de estorno
abarca as operações no mercado interno, há tratamento diferenciado entre os insumos e
mercadorias adquiridos no mercado externo e no mercado interno?"
Ainda no tocante à consulta, cumpre reproduzir os seguintes excertos (grifei):
Primeiramente, a suspensão do pagamento das contribuições atinge a receita bruta de
venda de determinados insumos de origem vegetal, auferida por pessoa jurídica,
quando: (i) vendidos a pessoas jurídicas que produzam produtos específicos derivados
de porcos e aves (inciso I, "a"); (ii) vendidos a pessoas jurídicas que produzam
preparações (rações) classificadas no código 2309.90 da NCM, empregadas na
alimentação desses animais (inciso I, "b-); e (iii) vendidos, em atacado, a pessoas físicas
- produtores rurais - (inciso I, "c").
9.1 Além dos insumos, a suspensão alcança também a receita bruta de venda das
preparações (rações) do código 2309.90 da NCM com que se alimentam aqueles
animais (inciso II); dos próprios animais, se vendidos vivos a pessoas jurídicas
produtores das mercadorias derivadas de porcos e aves e especificadas no dispositivo
legal (inciso III); e, por fim, a desoneração atinge ainda a receita bruta de venda dos
produtos derivados de aves e porcos, discriminados na alínea "b- do inciso XIX do art.
10 da Lei n° 10.925, de 2004, incluído pelo art. 10 da MP n° 609, de 2013, as quais
encontram-se sujeitas à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

10 Nota-se o intuito do legislador ao regular a cadeia de produção de suínos e
aviculários e seus derivados, no que toca à tributação pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins, de conceder uma ampla desoneração desse setor.
...
13 Nesse contexto deve ser entendido o disposto no retrocitado § 1° do art. 3° da IN
RFB n° 1.157, de 2011, que, com fundamento no inciso II do § 5° do art. 55 da Lei n°
12.350, de 2010, disciplina que a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam
os incisos I a III do art. 2° da referida IN, deverá estornar os créditos concernentes à
incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes da aquisição de insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da
exigência das contribuições na forma dos referidos incisos do art. 2°.
A consulta foi formulada em 18/06/2012 e a empresa tomou ciência da conclusão
em 14/03/13. Rememora-se ainda que o saldo dos créditos ora discutidos referem-se ao período
imediatamente posterior, de abril a junho de 2013.
Da decisão recorrida
Aproveitando-se das conclusões da Solução de Consulta, a DRJ manteve o
entendimento pela obrigatoriedade de estorno, inclusive em caso de aquisição para revenda:
17 Quanto à eventual tratamento diferenciado entre bens adquiridos nos mercados
interno e externo, aventada pela consulente, deve-se deixar claro que não há qualquer
espécie de diferenciação na legislação que rege a matéria. Quando o § 1' do art. 3° da IN
RFB n° 1.157, de 2011, refere-se ao estorno de créditos, o faz de forma ampla,
sem distinção entre créditos apurados sobre aquisições no mercado interno, na forma
do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, e aqueles calculados em
relação às importações, na forma do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004.
18 Evidência nesse sentido é dada pelos arts. 2', § 3°, e 17 da IN RFB n° 1.157, de
2011. Segundo o § 3° do art. 2°, a suspensão conferida por esse artigo aplica-se também
à receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, dos bens referidos nos incisos
de seu capul, quando estes tiverem sido importados. Considerando que o estorno de
créditos relaciona-se às vendas efetuadas com a suspensão, conclui-se que o estorno de
créditos apurados em relação às importações também é obrigatório. O art. 17, por sua
vez, complementa informando que a importação dos bens referidos nos incisos do art.
2° sujeita-se às disposições da Lei n° 10.865, de 2004, notadamente no que se refere ao
pagamento das contribuições incidentes na importação e à apuração dos créditos
correspondentes. Nesse sentido, havendo o pagamento na operação de importação, o
crédito conseqüentemente gerado deve também ser estornado.
No tocante aos dispositivos destacados para justificar a extensão do estorno
também a bens importados, ainda que não sejam utilizados como insumos – arts. 2o, § 3°, e 17 da
IN RFB n° 1.157, de 2011 – também indicados na ementa, oportuno transcrevê-los:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
...
II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
...
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes tiverem sido
importados, observado o disposto no art. 18.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o, alcança
as vendas:
...
§ 1o Conforme determinação do inciso II do § 5o do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, a
pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam os incisos I a III do art. 2o, deverá
estornar os créditos referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de insumos vinculados a
produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma dos referidos
incisos do art. 2o.
Art. 17. A importação dos bens referidos nos incisos do art. 2o sujeita-se às disposições
da Lei no 10.865, de 2004, notadamente ao que dispõem o inciso I do art. 3o, o inciso I
do art. 7o, os incisos I e II do art. 8o e os incisos I e II do art. 15 da referida Lei.
Por último, destaque-se que, nos termos do art. 55, II, e §1o da Lei 12.350/2010, a
apuração de crédito presumido só é possível no caso de aquisição de preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM, por parte de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, quando destinadas à exportação.
Nesse contexto, me inclino a divergir da DRJ, por acreditar em uma interpretação
restritiva da exceção que impõe o estorno dos créditos, bem como por não visualizar nos
dispositivos acima elencados a determinação do estorno para aquisição de bens onde há
pagamento das contribuições na importação e posterior revenda desonerada da incidência das
contribuições. Trata-se de disposição excepcional estabelecida segundo critérios específicos, que
justificam a limitação de outras normas apenas naquele caso. Por essa razão; não se estendem
além das situações que designam expressamente.
Assim, em um primeiro momento, tendo a contribuinte adquirido créditos, na
forma do art.3o, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por haver arcado com o ônus do
pagamento dos tributos incidentes na aquisição de bens que não insumos, esses créditos
poderiam ser mantidos, ainda que as revendas efetuadas tenham sido efetivadas com suspensão.
O fato de haver suspensão na operação subsequente não autoriza a obrigação de estornar
eventuais créditos nas operações anteriores, equiparando automaticamente a aquisição para
revenda à aquisição de insumos, sendo que somente em relação a este último há determinação
expressa pelo estorno.
Evidentemente que possível creditamento não alcança a etapa posterior de
revenda, diferenciando-se as vendas efetuadas sem a incidência das Contribuições PIS/Pasep e
COFINS, das aquisições com incidência das Contribuições. Assim, em nenhum momento a
inclinação poderia alcançar as revendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das Contribuições PIS/Pasep e Cofins, uma vez que há vedação para o respectivo
creditamento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900066/2014-96

Por outro lado, entendo que a prova trazida aos autos não é suficiente para aferir,
com convicção, a aquisição de bens para revenda, nem de que a revenda foi realizada no atacado,
constando obrigatoriamente das Notas Fiscais a expressão “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição”, conforme exige a IN 1.157/2011.
Ademais, não é possível ignorar que na consulta formulada em 18/06/2012, cuja
conclusão foi informada à empresa em 14/03/13, sendo que o saldo dos créditos ora discutidos
referem-se ao período imediatamente posterior, de abril a junho de 2013. Na consulta não havia
qualquer questionamento sobre a aquisição de bens para revenda.
Por derradeiro, segundo consta do Relatório de Informação Fiscal, o contribuinte
foi intimado e apresentou livros contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e
documentos de aquisição de bens ou serviços que deram ensejo aos créditos da contribuição,
bem como diversos arquivos magnéticos, demonstrativos, memórias de cálculo e outros
documentos correlatos. Contudo, a documentação não se encontra coligida aos presentes autos.
Conclusão
Ante o exposto, entendo que o processo deve retornar à origem para completar sua
instrução, bem como para esclarecimento e comprovação dos seguintes pontos:
- evidências documentais de que parte da aquisição de bens importados foi
realizada para revenda no atacado no mercado interno e parte da aquisição foi
utilizada como insumo na industrialização;
- a contribuinte consignou na nota fiscal de venda que a mesma estava sendo
realizada com suspensão da exigibilidade das contribuições;
- elaborar relatório circunstanciado da diligência (Termo de Encerramento de
Diligência), dele dando ciência à recorrente, abrindo-lhe prazo para, querendo,
manifestar-se exclusivamente sobre estas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital